Tribunal: TJDFT
Processo: 0750050-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DF (VEPEMA/DF) X JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO. APLICAÇÃO DE PENA DE MULTA ISOLADA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO PELO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
1. Nos termos do art. 84 da Lei 9.099/95, compete ao Juizado Especial Criminal a execução da pena de multa aplicada isoladamente.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado: Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião